Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-31.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – HABITE-SE EMITIDO NO PRAZO DE TOLERÂNCIA – FINANCIAMENTO EFETIVADO MESES APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES SE DEU POR CULPA DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004336-31.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004336-31.2017.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

PAULO EMILIO MAGALHÃES

AGRAVADO(S):
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO EMÍLIO MAGALHÃES
contra decisão monocrática de id. 163682265

que negou provimento ao
Recurso de Apelação apresentado por
PAULO EMILIO MAGALHÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 166342673), a parte apelante aduz que promoveu a ação de perdas e danos objetivando a indenização em virtude do atraso na entrega das chaves e defende que existem
“elementos nos autos que permitem concluir que a mora (incontroversa) se deu por culpa da construtora”.

Salienta que
“a data de expedição do “habite-se” (15/06/2015) NÃO se confunde e NÃO configura a data da efetiva entrega da obra”
e que os moradores só tiveram acesso à obra em setembro de 2015, data em que o
habite-se
foi averbado.

Afiança que o atraso na entrega da obra,
in casu,
independe da contratação do financiamento.

Assim, defende que houve falha na prestação do serviço e, por conseguinte, ato ilícito, surgindo o dever de reparar o dano.

Por fim, aponta que foi reconhecido o atraso bem como o dever de indenizar em demanda similar, também relacionada à “Torre D” do Residencial Bonavita (proc. n. 0007169-73.2016.8.11.0041).

Nas contrarrazões de id. 169339686, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que
“apesar da previsão de conclusão da obra datada de 30/04/2015, há cláusula específica de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, em até 180 (cento e oitenta) dias, cuja jurisprudência é pacífica no sentido de não ser abusiva. Sendo assim, não há que se falar em atraso de entrega do imóvel antes de 01/11/2015”.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023